Tribunal: CARF
Processo: 11843.000008/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11843.000008/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.540 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
PARAISO IND COM ALIM E ABATE AVES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
ATIVIDADE RURAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DEPRECIAÇÃO
ACELERADA INCENTIVADA.
Afastada a caracterização do exercício de atividade rural, definida pelo art. 2o
da Lei n° 8.023/1990, o contribuinte não faz jus a direito creditório decorrente
de saldo negativo de CSLL ou IPRJ relativamente à depreciação acelerada
incentivada dos bens do ativo imobilizado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ter restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma certa e líquida dará ensejo à compensação e/ou
restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11843.000008/2010-51
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.540 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11843.000008/2010-51

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-53.471, proferido pela 4a
Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado
Para melhor descrever a situação fática dos autos, transcrevo o relatório constante
do acórdão de piso:
Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
13953.86758.300609.1.3.020193, transmitida eletronicamente em 30/06/2009, com base
em créditos decorrentes de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
IRPJ, que teria sido apurado no exercício 2008 (01/01/2007 a 31/12/2007). A
contribuinte pleiteia, em valores originais crédito no montante de R$ 27.377,84.
Em 28/01/2010 foi emitido o Despacho Decisório DRF/PAL no 29 (fls. 156 a 165), que
homologou em parte as compensações pleiteadas pela contribuinte.
Quanto à compensação efetuada, em resumo, consta o seguinte no Despacho Decisório:
a) o saldo negativo apresentado na DCOMP se baseia em pagamentos de IRPJ, apurado
com base no Lucro Real anual efetuados pelo contribuinte nos períodos de apuração de
junho e julho de 2007, sob o código de receita: 5993; b) a contribuinte determinou o
imposto devido mensalmente com base em balanço ou balancete de suspensão ou
redução.
c) na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ
exercício 2008, ano-calendário 2007, foi apurado prejuízo fiscal, em virtude da exclusão
dos valores informados na linha referente à “Depreciação Acelerada Incentivada”,
benefício previsto no art. 314 do RIR/99, em função de atividade rural desenvolvida
pela empresa;
d) a contribuinte foi intimada à apresentar a descrição pormenorizada dos itens que
compuseram o montante informado na DIPJ a título de Depreciação Incentivada, bem
como cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos bens do ativo permanente
imobilizado (máquinas, equipamentos e instalações industriais);
e) em atendimento à intimação, a contribuinte protocolizou correspondência em
07/01/2010, na qual anexou planilha com a composição dos bens depreciados e as notas
fiscais de aquisição dos mesmos, tendo sido apresentado o seguinte esclarecimento:
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.540 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11843.000008/2010-51

"A notificada , a partir do exercício de 2006, passou a executar projeto de
integração, firmando parceria com os produtores rurais do Estado do Tocantins,
fornecendo matéria-prima (pinto de um dia, ração e medicamentos), e tecnologia, e
os produtores rurais fornecem alojamento, com construção de galpões próprios e
adquirem equipamentos para cria e engorda das aves.
Assim, no prazo estabelecido, o ganho de peso das aves, é dividido em proporções
definidas entre a notificada e o produtor rural, que tem a opção contratual de
vender sua produção para a notificada ou para terceiros, sendo que o preço de
venda dos produtores é regulamentado pelo mercado.
Assim, com a sua parte na parceria e com as aquisições dos produtores rurais, a
requerente abate, embala, congela e vende as aves, para serem consumidas, sendo
assim enquadrada como agro indústria, com direito a depreciação acelerada de
suas máquinas e equipamentos industriais de uso no abate e conservação das
abatidas. "(Sic).
f) foi constatado pela Fiscalização, por meio da análise das cópias fiscais apresentadas,
que os equipamentos e máquinas adquiridos, e integralmente depreciados, integravam as
instalações industriais da empresa, ou seja, tratavam-se de bens utilizados no processo
industrial, no abate, na embalagem e congelamento das aves, como afirmou o próprio
sujeito passivo nos seguintes termos: "Assim, com a sua parte na parceria e com as
aquisições dos produtores rurais, a requerente abate, embala, congela e vende as aves,
para serem consumidas, sendo assim enquadrada como agroindústria, com direito a
depreciação acelerada de suas máquinas e equipamentos industriais de uso no abate e
conservação das abatidas"; g) com base na análise efetuada, a Fiscalização constatou
que as atividades da interessada caracterizam produção industrial, contrapondo-se ao
conceito de atividade rural dado pela legislação (art. 2o da lei 8.023, de 12 de abril de
1990, com redação dada pela Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995; art. 58 do
RIR/99 –Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999). Cita jurisprudência administrativa;
Desta forma, a indústria, com toda a tecnologia acoplada e requerida por suas
atividades, bem como pelo porte de que se reveste, jamais se configurará ou
assemelhará a "equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades
rurais". Tal indústria, desta magnitude e grau de sofisticação, não se utiliza de
"equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais", como o
exige a lei. Seus equipamentos e utensílios não são usualmente empregados na
atividade rural, mas, ao contrário, integram um processo industrial de avançada
tecnologia, totalmente dissociado daquele conceito, pois a produção em larga
escala, com utilização de maquinário moderno e métodos apurados, está mais
caracterizando uma produção industrial que uma atividade rural.
Da análise da legislação em vigor, concluímos que a exploração da atividade
avicultura prevista na Lei 8.023/90, se restringe, tão somente, a criação e comércio
de aves, vivas ou abatidas pelo próprio criador, de forma artesanal, sem a
utilização de máquinas, equipamentos e utensílios industriais. Prova disto está no
art. 17, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que veio alterar o inciso V, art.
2o da Lei 8.023/90, para incluir, além da atividade de agricultura e pecuária, as
demais atividades rurais enumeradas nos incisos I a IV do referido artigo, ali
incluída a atividade da avicultura, em que é admitida a transformação, sem que
sejam alteradas a composição e as características dos produtos in natura, feita pelo
próprio agricultor ou criador.
Ademais, cumpre destacar que o objetivo do legislador foi o de beneficiar aquele
produtor rural que produz em uma escala de produção dentro dos limites possíveis
que as máquinas e utensílios usuais permitem, obtendo uma margem de lucro bem
menor daquele que possui equipamentos com elevado grau de elaboração
industrial, bem como divisão do trabalho empregado de forma a produzir mais em
um menor tempo. O lucro destas empresas, com este alto grau de sofisticação nos
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.540 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11843.000008/2010-51

seus procedimentos, é consideravelmente superior ao produtor rural, posto que
produz em escala industrial.
Assim, empresas nas mesmas condições que o sujeito passivo, não podem se
beneficiar de um incentivo que efetivamente não lhes foi direcionado.
h) a Fiscalização constatou, ainda, que na DIPJ do período não houve
informação/segregação das receitas, dos custos/despesas referentes à atividade rural,
contrariando, assim, disposição contida no artigo 8° da IN n° 257, de 11/12/2002.
Acrescenta que, caso o sujeito passivo explore, ainda que minimamente, a atividade
rural e também desenvolva atividades industriais e deseje beneficiar-se dos incentivos
fiscais concedidos à atividade rural, deverá manter escrituração em separado dos demais
resultados, com o fim de segregar as receitas, os custos e as despesas referentes à
atividade rural, de modo a permitir a determinação da receita líquida por atividade, e
apurar a relação percentual entre a receita liquida da atividade rural e a receita liquida
total, encontrando-se, assim, o valor da depreciação incentivada que constituirá
exclusão para fins de determinação da base de cálculo do imposto correspondente à
atividade rural. Enfatiza que, sendo tal procedimento obrigatório e não tendo a empresa
agido de acordo com a determinação legal, a mesma deixa de ter direito a fruição do
beneficio fiscal da depreciação acelerada incentivada;
i) conclui que, uma vez constatado que, durante o ano-calendário 2007, o sujeito passivo
não exerceu atividades rurais, o mesmo não poderia, de qualquer forma, excluir do lucro
real os valores decorrentes da depreciação acelerada incentivada de 100% do valor dos
bens do ativo permanente imobilizado adquiridos no ano, de modo que foi efetuada a
glosa dos valores indevidamente declarados;
j) Diante da glosa efetuada, foi apurado novo saldo negativo de IRPJ, que se revelou
insuficiente para a quitação da totalidade dos débitos objeto da declaração de
compensação.
Cientificado, via postal, dessa decisão em 24/02/2009 (fl. 176), bem como da cobrança
dos débitos confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 18/03/2010,
manifestação de inconformidade às fls. 182 a 191.
Em resumo, a contribuinte apresenta as seguinte alegações:
a) esclarece que tem por objeto social, preponderantemente, atividades rurais, tais
como a criação de pintos de um dia, galináceos de corte, abate de aves, entre outros.
A partir do exercício de 2006, firmou contrato de parceria rural, através do qual
fornece matéria-prima (pinto de um dia, ração e medicamentos), ao passo que outros
produtores rurais do Estado do Tocantins disponibilizam alojamento e possuem
equipamentos para cria e engorda das aves. O ganho de peso das aves é rateado em
proporções definidas) entre a contribuinte e os produtores rurais, que têm a opção
contratual de vender sua produção para a Recorrente ou terceiros. Em virtude da sua
produção avícola, bem como das aquisições obtidas de outros produtores rurais, cria,
abate, embala, congela e vende as aves abatidas, caracterizando-se como produtor
rural o que lhe gera o direito ao incentivo da depreciação acelerada no próprio ano
de aquisição conforme estabelecido pela Lei n° 8.023/90;
b) confirma que durante o ano-calendário de 2007 efetuou recolhimentos à titulo de
antecipação, conforme se constata na DIPJ (retificadora) entregue.
c) enfatiza que as atividades realizadas por ela caracterizam-se como rurais e,
consequentemente, aplicável o incentivo da Depreciação Acelerada, sendo
perfeitamente cabível a compensação integral do Saldo Negativo de IRPJ, como
pretende a recorrida.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.540 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11843.000008/2010-51

d) discorre sobre o conceito de atividade rural, defendendo que a interpretação da
abrangência deste conceito deve ser ampla e argumenta que a Fiscalização não
poderia se basear num “simples erro de preenchimento” para determinar que a
contribuinte não poderia se beneficiar da depreciação acelerada incentivada;
e) enfatiza que o acórdão colacionado no Despacho Decisório não espelha a
legislação vigente, pelo fato de ter ocorrido no período base de 1993, ou seja, antes
do advento da Lei no 9.250, de 1995; f) argumenta que teria cometido um simples
erro de inversão de colunas e que na DIPJ (Ficha 01) teria declarado sua atividade
como sendo rural:
“(...) não pode prosperar a alegação de que o sujeito passivo não exerce
atividades rurais fundamentando apenas na constatação do preenchimento dos
dados na coluna "Atividades em Geral", vez que o que ocorreu, na verdade, foi
tão somente erro de inversão das colunas.
Ora, a desconsideração da atividade rural da RECORRENTE não pode ter por
embasamento um simples erro de preenchimento, haja vista que na própria
DIPJ (Ficha 01) a Contribuinte confirmou sua atividade como sendo rural (...).”
Ao final, requer que seja dado provimento à presente Manifestação de inconformidade,
determinando-se, por via de consequência, a total procedência da compensação do saldo
negativo de IRPJ apurado, uma vez que resta demonstrado que o fim social
preponderantemente uma atividade rural e legalmente suportado seu direito depreciação
acelerada.
É o relatório.
Por sua vez, a DRJ analisou a manifestação de inconformidade da Recorrente e
julgou o pedido improcedente, nos moldes da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
ATIVIDADE RURAL. ESCRITURAÇÃO. INADEQUAÇÃO.
A pessoa jurídica que explora a atividade rural também desenvolver outras de natureza
diversa e desejar beneficiar-se dos incentivos fiscais próprios concedidos à atividade
rural, deverá manter escrituração da atividade rural em separado das demais atividades
com o fim de segregar as receitas, os custos e as despesas referentes à atividade rural de
modo a permitir a determinação da receita líquida e a demonstração, no Lalur, do lucro
ou prejuízo contábil e do lucro ou prejuízo fiscal da atividade rural separados dos das
demais atividades.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.540 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11843.000008/2010-51

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário em que
repetiu os argumentos arguidos em sua manifestação de inconformidade, alegando, em síntese:
(...)
A RECORRENTE é empresa do ramo alimentício e promove a criação e engorda de
aves, as quais destina ao abate, corte, refrigeração e comercialização em seus
estabelecimentos, mediante a celebração de contratos de parceria rural com um ou mais
integrados, fornecendo aves matrizes para produção de ovos, bem como pintos de um
dia, além dos insumos para o seu consumo, tais como rações e medicamentos.
Pelo aludido contrato, a RECORRENTE é legitima proprietária da produção avícola e a
recebe de volta do parceiro-produtor como sua cota parte, sem qualquer pagamento.
O tratamento dispensado pela jurisprudência pátria às empresas agroindustriais não veda
sua especial característica de atuar em atividades de distintas naturezas, atentando para
as que se enquadrem como rurais/agrícolas.
Corrobora para este entendimento a Solução de Consulta n° 38/02, da 43 Região Fiscal,
senão vejamos:
"Criação de aves matrizes para criação de ovos - a criação por pessoa jurídica, de aves
matrizes para a produção de ovos férteis a serem incubados para fins de produção de
pintos de um dia, o alojamento deste em aviários para criação e produção de frangos
para serem abatidos, cortados e comercializados em estado natural, resfriados e/ou
congelados, constituem atividade rural e não caracterizam como industrialização."
(grifamos)
Desta forma, resta claro que o abate de frangos constitui atividade rural, sendo certo que
a transformação dos produtos não implica alteração da composição e características do
produto in natura, não configurando, portanto, industrialização.
Cumpre salientar que com a vinda a lume do art. 2o da Lei no 8.023/90 pelo art. 17 da
Lei 9.250/95 não há mais vedação expressa acerca da utilização de procedimentos
industriais para a realização do processo produtivo rural e mesmo que se pudesse
argumentar que o abate de frangos fosse processo industrial ou industrialização, o que
não o é como a própria Receita Federal já reconheceu', esse impedimento não mais
existiria pela nova redação da lei.
Analisando ambas as redações do artigo alhures mencionado, verifica-se que a
expressão "não configure procedimento industrial" do do antigo texto foi simplesmente
retirada, sem que houvesse qualquer substituição por expressão similar. Vejamos:
"Art. 2° - Considera-se atividade rural:
V - a transformação de produtos agrícolas ou pecuários, sem que sejam alteradas a
composição e as características do produto 'in natura' e não configure
procedimento industrial feita pelo próprio agricultor ou criador, com equipamentos
e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais, utilizando
exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada.
(..)" (grifamos)
(Redação antiga do art. 2° da Lei 8.023/90)
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.540 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11843.000008/2010-51

"Art. 2° - Considera-se atividade rural:
(..)
V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam
alteradas a composição e as características do produto in natura, feita pelo próprio
agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas
atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural
explorada (..)" (Redação dada pelo art. 17 da Lei 9.250/95)
Infere-se, portanto, que a intenção do legislador foi ampliar a extensão do termo
"atividade rural", fazendo com que a utilização de alguns equipamentos, ainda que
industriais, não descaracterizem a atividade, desde que estritamente relacionados com o
processo produtivo rural.
Destarte, esta supressão legal coaduna-se perfeitamente com a atividade da
RECORRENTE que, na perseguição de seu fim social, realiza processos essencialmente
característicos de atividade rural, em consonância com a conceituação positivada pela
legislação pátria.
(...)
Assim sendo, resta evidente que a jurisprudência administrativa colacionada ao auto de
infração pelo RECORRIDO não pode servir de embasamento legal ante a alteração
legislativa.
Por todo o exposto e, considerando, ainda, o próprio reconhecimento pelo legislador
(através da alteração texto normativo) e pela Receita Federal (que se manifestou através
da Solução de Consulta) da caracterização como atividade rural da engorda, abate,
corte e comercialização, claro está o direito da REQUERENTE de aproveitar-se do
beneficio da depreciação acelerada do valor dos ativos imobilizados destinados à essa
atividade.
Importante frisar, outrossim, que não pode prosperar a alegação de que o sujeito passivo
não exerce atividades rurais fundamentando apenas na constatação do preenchimento
dos dados na coluna "Atividades em Geral", vez que o que ocorreu, na verdade, foi tão
somente erro de inversão das colunas.
Ora, a desconsideração da atividade rural da RECORRENTE não pode ter por
embasamento um simples erro de preenchimento, haja vista que na própria DIPJ (Ficha
01) a Contribuinte confirmou sua atividade como sendo rural, conforme já colacionado
nos autos.
Trata-se de uma inconsistência que pode ser clara e diretamente apurada, apenas tendo
sido imputada à forma incorreta.
Desta feita, dessume-se que o fato de o preenchimento ter sido equivocadamente
realizado em outra coluna não pode descaracterizar o tipo de atividade exercido pela
empresa, ora RECORRENTE.
Claro está que não pode prosperar o argumento exarado pelos julgadores da Delegacia
de Julgamento que a ora RECORRENTE deveria manter escrituração da atividade rural
em separado, pois se essa engorda aves de sua propriedade, as abate, embala, congela e
vende as aves abatidas, não executa qualquer atividade industrial, tanto que o produto é
reconhecido como sendo NT para fins da legislação do IPI.
Por todo o exposto, Doutos Julgadores, resta patente o direito da RECORRENTE em
compensar integralmente o Saldo Negativo de IRPJ, decorrente da atividade rural,
direito esse por mais de uma vez reconhecido ao contribuinte pela própria SRF.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.540 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11843.000008/2010-51

VI - DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, e invocando os Doutos suprimentos de V.Sas., bem como
contestando o Auto de Infração e decisão de Primeira Instância ora combatidos, requer a
RECORRENTE, por ser questão de JUSTIÇA, seja dado provimento ao presente
RECURSO VOLUNTÁRIO, determinando-se, por via de consequência, a total
PROCEDÊNCIA da compensação do Saldo Negativo de IRPJ apurado, uma vez que
resta demonstrado que o fim social é preponderantemente uma atividade rural e
legalmente suportado seu direito à depreciação acelerada, sendo legitimo o crédito
pleiteado.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, portanto, dele tomo
conhecimento.
Conforme já relatado, a Recorrente tem por objeto social, preponderantemente,
atividades rurais, tais como a criação de pintos de um dia, galináceos de corte, abate de aves,
entre outros.
A partir do exercício de 2006, a Recorrente firmou contrato de parceria rural,
através do qual fornece matéria-prima (pinto de um dia, ração e medicamentos), ao passo que
outros produtores rurais do Estado do Tocantins disponibilizam alojamento e possuem
equipamentos para cria e engorda das aves. O ganho de peso das aves é rateado em proporções
definidas entre a Recorrente e os produtores rurais, que têm a opção contratual de vender sua
produção para a Recorrente ou terceiros.
De acordo com a Recorrente, em virtude da sua produção avícola, bem como das
aquisições obtidas de outros produtores rurais, ela cria, abate, embala, congela e vende as aves
abatidas, caracterizando-se como produtor rural o que lhe gera o direito ao incentivo da
depreciação acelerada no próprio ano de aquisição conforme estabelecido pela Lei no 8.023/90.
Neste cenário, a Recorrente entendeu que restou demonstrado que seu fim social é
preponderantemente uma atividade rural e que, uma vez legalmente suportado seu direito à
depreciação acelerada dos bens do ativo imobilizado, seria sendo legítimo o crédito pleiteado
oriundo de Saldo Negativo de IRPJ.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, portanto, dele tomo
conhecimento.
Conforme já relatado, a Recorrente tem por objeto social, preponderantemente,
atividades rurais, tais como a criação de pintos de um dia, galináceos de corte, abate de aves,
entre outros.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.540 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11843.000008/2010-51

A partir do exercício de 2006, a Recorrente firmou contrato de parceria rural,
através do qual fornece matéria-prima (pinto de um dia, ração e medicamentos), ao passo que
outros produtores rurais do Estado do Tocantins disponibilizam alojamento e possuem
equipamentos para cria e engorda das aves. O ganho de peso das aves é rateado em proporções
definidas entre a Recorrente e os produtores rurais, que têm a opção contratual de vender sua
produção para a Recorrente ou terceiros.
De acordo com a Recorrente, em virtude da sua produção avícola, bem como das
aquisições obtidas de outros produtores rurais, ela cria, abate, embala, congela e vende as aves
abatidas, caracterizando-se como produtor rural o que lhe gera o direito ao incentivo da
depreciação acelerada no próprio ano de aquisição conforme estabelecido pela Lei no 8.023/90.
Neste cenário, a Recorrente entendeu que restou demonstrado que seu fim social é
preponderantemente uma atividade rural e que, uma vez legalmente suportado seu direito à
depreciação acelerada dos bens do ativo imobilizado, seria sendo legítimo o crédito pleiteado
oriundo de Saldo Negativo de IRPJ.
Assim sendo, transmitiu, em 30/06/2009 a Declaração de Compensação
(DCOMP) de no 13953.86758.300609.1.3.020193, visando ao aproveitamento de suposto direito
creditório decorrente de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ, que
teria sido apurado no exercício 2008 (01/01/2007 a 31/12/2007).
Por intermédio do Despacho Decisório DRF/PAL no 29, (fls. 156 a 165) houve a
homologação em parte as compensações pleiteadas pela Recorrente. Após análise da
manifestação de inconformidade apresentada, o órgão julgador a quo manteve o despacho
decisório. Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário pugnando pela homologação
integral da compensação integral do saldo negativo de IRPJ apurado, sob o argumento de que as
atividades por ela desempenhadas são preponderantemente uma atividade rural tendo, assim,
direito ao crédito oriundo da depreciação acelerada.
Ressalte-se que a Recorrente aduziu em seu Recurso Voluntário as mesmas razões
já apresentadas por ocasião da manifestação e nem carreou autos documentação que já não tenha
sido apreciada quando da prolação do acórdão de piso. Desta forma, entendo não proceder o
recurso voluntário da Recorrente, não havendo fundamento para reforma da decisão recorrida.
Explique-se.
A controvérsia reside na discussão se a atividade da Recorrente pode ser
conceituada como "atividade rural", nos termos do disposto no inciso V, art. 20 da Lei no 8.023,
de 1990, e, consequentemente, se a Recorrente poderia se utilizar do beneficio da depreciação
acelerada incentivada de que trata o artigo 314 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR1999), in verbis:
Art. 314. Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos por
pessoa jurídica que explore a atividade rural (art. 58), para uso nessa atividade, poderão
ser depreciados integralmente no próprio ano de aquisição (Medida Provisória no
1.74937, de 1999, art. 5o).
Para fins de esclarecimento, cabe examinar se a definição de atividade rural
veiculada pelo inciso V, art. 2o da Lei n° 8.023, de 1990 com a redação dada pela Lei no 9.250,
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.540 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11843.000008/2010-51

de 1995 (base legal do art. 58 do RIR/991), dispositivo legal que disciplinou a apuração do
Imposto de Renda sobre o resultado da atividade rural, abaixo transcrito:
Art. 2o Considera-se atividade rural:
I - a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura,
piscicultura e outras culturas animais;
V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam
alteradas a composição e as características do produto in natura, feita pelo próprio
agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas
atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área
rural explorada, tais como a pasteurização e o acondicionamento do leite, assim
como o mel e o suco de laranja, acondicionados em embalagem de apresentação.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera intermediação de animais
e de produtos agrícolas."
Pela simples leitura da norma, percebe-se que o texto legal prevê como requisito
para a caracterização da atividade como rural, a transformação de produtos, como os da
exploração de avicultura, feita pelo próprio criador, sem que haja alteração da composição e das
características do produto in natura, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas
atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural
explorada.
Contudo, no presente caso, além da matéria-prima por ela produzida, a Recorrente
também adquire aves, para o abate e venda após serem embaladas e congeladas, de outros
produtores rurais, segundo palavras da própria Recorrente em seu recurso voluntário (e em
outros vários momentos processuais constantes dos autos):

1 Regulamento do Imposto de Renda RIR/ 99
Art. 58. Considera-se atividade rural (Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, art. 2o, Lei no 9.250, de 1995, art.17, e
Lei no 9.430, de 1996, art. 59):
I - a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura, piscicultura e outras culturas
animais;
V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam alteradas a composição e as
características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios
usualmente empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural
explorada, tais como a pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja,
acondicionados em embalagem de apresentação;
VI - o cultivo de florestas que se destinem ao corte para comercialização, consumo ou industrialização.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera intermediação de animais e de produtos agrícolas (Lei
no 8.023, de 1990, art. 2o, parágrafo único, e Lei no 9.250, de 1995, art. 17).

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.540 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11843.000008/2010-51

A RECORRENTE tem por objeto social, preponderantemente, atividades rurais, tais
como a criação de pintos de um dia, galináceos de corte, abate de aves, entre outros.
A partir do exercício de 2006, a RECORRENTE firmou contrato de parceria rural,
através do qual fornece matéria-prima (pinto de um dia, ração e medicamentos), ao
passo que outros produtores rurais do Estado do Tocantins disponibilizam alojamento e
possuem equipamentos para cria e engorda das aves. O ganho de peso das aves é
rateado em proporções definidas entre a RECORRENTE e os produtores rurais, que têm
a opção contratual de vender sua produção para a Recorrente ou terceiros.
Em virtude da sua produção avícola, bem como das aquisições obtidas de outros
produtores rurais, a RECORRENTE cria, abate, embala, congela e vende as aves
abatidas
(...)
Assim, como a Recorrente não utiliza, exclusivamente, matéria-prima
produzida na área rural explorada, não há se falar em caracterização de atividade rural para
fins de Imposto de Renda.
Neste sentido, segue transcrito trecho do voto condutor do Acórdão no 9101-
003.012, proferido pela 1a Turma da CSRF:
“De toda sorte, o inciso V exige para caracterização de atividade como rural com
transformação de produtos agrícolas ou pecuários, que seja utilizada matéria prima
produzida na área rural explorada. Definitivamente não é o caso do contribuinte, como
explicita o Relatório Fiscal:
A criação de aves é feita através de parcerias firmadas com produtores rurais os quais
participam com a infraestrutura, ou seja, instalações, água, mão-de-obra, energia
elétrica, aquecimento e serviço, e a empresa participa com o fornecimento dos pintos de
um dia, rações, medicamentos, vacinas, transporte, demais insumos necessários à
criação, e assistência técnica (fls. 240). O fornecimento dos insumos pela empresa
fiscalizada é feito através de transferências (não representa operação de compra e
venda) de seus estabelecimentos para os produtores rurais. Quando o lote está pronto
para abate a parte das aves que cabe à empresa fiscalizada é transferida (não representa
operação de compra e venda) do produtor rural para os estabelecimentos industriais da
empresa fiscalizada. A parte que cabe ao produtor rural (na parceria, parte do resultado
cabe à empresa e parte ao parceiro) é comprada pela empresa fiscalizada (fls. 240 a
241). (...)
Em relação à matéria-prima, esta fiscalização observou que também não ocorre a
situação descrita no inciso V do artigo 2° da Lei n° 8.023/90, vez que o abate ocorre em
local diverso da área rural de onde se produz a matéria-prima, que são as aves e suínos
vivos, os quais são transportados até os complexos industriais da empresa, geralmente
instalados em centros urbanos. (...)
Ainda que assim não o fosse, apesar de o conceito amplo de atividade rural,
prestigiado pela Lei no 8.023/1990 contemplar a avicultura, (inciso IV, do art. 2o), com base no
código de atividades do IBGE dentro da Seção A, Divisão 01, Grupo 015, Classe 01555,
Subitem 01555/01, o abate das aves (a atividade praticada pela Recorrente) descaracteriza a
atividade de avicultura:
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.540 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11843.000008/2010-51

Notas Explicativas:
Esta subclasse compreende:
- a criação de frangos para corte
Esta subclasse não compreende:
(...)
o abate de aves (10121/ 01)
- a preparação de produtos de carne (10139/ 01)
- a preparação de subprodutos do abate (10139/ 02) (grifo nosso)
A atividade do Recorrente, portanto, não se amolda à atividade de avicultura
como definido pelo IBGE e pelo inciso IV, do artigo 2o, da Lei no 8.023/1995. Esta é posição
firmada pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Tribunal:
“ATIVIDADE RURAL. DESCARACTERIZAÇÃO. LEI 8.023/1990, ART. 2o,
INCISOS
IV
E
V.
ABATE.
VINICULTURA.
SUINOCULTURA.
TRANSFORMAÇÃO NA ÁREA RURAL EXPLORADA.
O abate de aves e suínos descaracteriza a atividade rural, por não se tipificar como
avicultura e suinocultura, regidas pelo inciso IV, do artigo 2o, da Lei no 8.023/1990 Nos
termos do inciso V, do artigo 2o, da Lei no 8.023/1990, a transformação de produtos
agrícolas e pecuários apenas se ajusta ao conceito de atividade rural se a produção
ocorrer na área rural explorada. É irrelevante a utilização de equipamentos de alta
tecnologia. (Acórdão no 9101-003.012, 1a Turma da CSRF, Relatora Cristiane Silva
Costa, Data da Sessão: 09/08/2017) – Grifou-se.
Importante, deixar registrado que a Lei não determina o uso de equipamentos
rudimentares ou de alta tecnologia na transformação dos produtos decorrentes da atividade rural,
e sim utensílios usualmente empregados nesta atividade. nos moldes do decidido no Acórdão no
107-09548, proferido em 12/11/2008,
ATIVIDADE
RURAL
–
COMPATIBILIDADE
COM
EQUIPAMENTOS
USUALMENTE EMPREGADOS NA ATIVIDADE – EQUIPAMENTOS DE ALTA
TECNOLOGIA
A lei prevê como condicio juris para a caracterização da atividade como rural, a
transformação de produtos, como os da exploração de avicultura, feita pelo próprio
criador, sem que haja alteração da composição e das características do produto in
natura, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais,
utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada.
Não caracteriza emprego de equipamentos inusuais, o fato de se usarem equipamentos
de alta tecnologia, que implicam ganho de produção em escala. A utilização de
equipamentos de elevada tecnologia, pelo criador de aves, na atividade de
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.540 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11843.000008/2010-51

transformação, sem que haja alteração na composição e nas características do produto in
natura, não tem o condão de desvirtuar o pressuposto legal para configuração de
atividade rural. Tal exegese se extrai da interpretação finalística e funcional do preceito,
bem como de interpretação histórico-evolutiva.
No tocante à Solução de Consulta no 38/02 (4a Região Fiscal) invocada pela
Recorrente, bem como em relação aos entendimentos jurisprudenciais e doutrinários, cabe
esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia
normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário Nacional).
Em resumo, está claro que a Recorrente não tem direito à fruição do beneficio
fiscal da depreciação acelerada incentivada dos bens do ativo imobilizado.
Ad argumentandum tantum, caso apenas parte da atividade explorada pela
Recorrente fosse rural para que ela tivesse direito ao benefício pleiteado, escrituração desta
parcela deveria ser sido mantido em separado das demais receitas, nos termos do artigo 8° da IN
n° 257, de 11 de dezembro de 2002. Tal orientação também é dada no Perguntas e Resposta da
DIPJ (atualizado em 31/12/2012), em seu Capítulo XII - Atividade Rural 2013, item 3:
003 Como deverá proceder a pessoa jurídica que, além da atividade rural, explore outras
atividades?
No caso de a pessoa jurídica que explora a atividade rural também desenvolver
outras de natureza diversa e desejar beneficiar-se dos incentivos fiscais próprios
concedidos à atividade rural, deverá manter escrituração da atividade rural
em separado das demais atividades com o fim de segregar as receitas, os
custos e as despesas referentes à atividade rural de modo a permitir a
determinação da receita líquida e a demonstração, no Lalur, do lucro ou prejuízo
contábil e do lucro ou prejuízo fiscal da atividade rural separados dos das demais
atividades.
No entanto, a Recorrente, apesar de intimada, não apresentou documentação
suficiente que pudesse demonstrar que mantinha escrituração da atividade rural em separado
das demais atividades, o que leva à conclusão de que não havia tal separação. Afinal, na DIPJ
do período não houve informação/segregação das receitas, dos custos/despesas referentes à
atividade rural, contrariando, assim, disposição contida no artigo 8° da IN n° 257, de 11/12/2002.
Ora, o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos que justifiquem
a retificação das informações e da Recorrente. Tal obrigatoriedade de apresentação das provas
pela Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Ademais, que no caso de compensação ,o art. 170 do Código Tributário Nacional
e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência
de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que
o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-001.540 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11843.000008/2010-51

Nestes termos, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal, conforme
determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe à Recorrente a comprovação
do direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72. Nesse sentido, ainda,
vale ressaltar o disposto no art. o art. 195 do Código Tributário Nacional e o art. 4o do Decreto-
Lei no 486, de 03 de março de 1969, que preveem, em última análise, "que os livros obrigatórios
de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a
que se refiram".
Todavia, como a Recorrente não apresentou documentos relativos à comprovação
da existência, liquidez e certeza do direito creditório em discussão, não há como homologar a
compensação declarada em Dcomp.
Assim, tem-se que nos estritos termos legais o procedimento fiscal está correto,
conforme o princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital